Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-86.2017.8.26.0102
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. Cabimento de mandado de segurança preventivo apenas quando houver fundado/justo receio de lesão a direito, Distinguishing entre o mandado de segurança preventivo e a impugnação de lei em tese. Adequação da via eleita configurada.
MÉRITO. PEDIDO PRINCIPAL. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, "b", da Constituição Federal).

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. Cabimento de mandado de segurança preventivo apenas quando houver fundado/justo receio de lesão a direito, Distinguishing entre o mandado de segurança preventivo e a impugnação de lei em tese. Adequação da via eleita configurada.
MÉRITO. PEDIDO PRINCIPAL. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, "b", da Constituição Federal). Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa (art. 150, §4°, CF). Possibilidade, em tese, de projeção da imunidade tributária para os fatos geradores do ICMS, tese albergada na forma do Tema 342 de Repercussão Geral, observando-se, porém, que (i) seja a entidade contribuinte de direito e (ii) que os lucros auferidos com a operação sejam revertidos para as finalidades essenciais da entidade. Provas dos autos, porém, que não permitem o preenchimento de quaisquer dos requisitos. Documentação acostada com a inicial que se limita a livros de entrada e saída, não havendo qualquer discriminação acerca do teor das notas fiscais, bem como da destinação dada ao produto das vendas. Via mandamental que impede dilação probatória. Inexistência de direito líquido e certo que deve ser reconhecida para denegar a segurança quanto ao pedido principal.
MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Imunidade tributária aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão (art. 150, VI, "d", CF). Imunidade de natureza objetiva e que se projeta sobre os "e-books" e "audiobooks", consoante tese fixada no Tema 593 de Repercussão Geral, sendo desnecessária a prova de que as receitas obtidas com a venda dos livros são revertidas para a entidade. Reconhecimento da imunidade sobre os "audiobooks" comercializados que se impõe, devendo a segurança ser concedida apenas neste ponto. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1000924-86.2017.8.26.0102, da Comarca
de Cachoeira Paulista, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado COMUNIDADE CANÇÃO
NOVA - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso voluntário e à remessa oficial, V.U -
sustentou oralmente a Dra. Cláudia R. de S. Inoue - OAB:
191.725/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
VOTO N° 36406
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000924-86.2017.8.26.0102
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
COMUNIDADE
CANÇÃO
NOVA

ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS
MM. JUÍZA: DRA. JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
PRELIMINAR.
Cabimento
de
mandado
de
segurança preventivo apenas quando houver
fundado/justo
receio
de
lesão
a
direito,
Distinguishing entre o mandado de segurança
preventivo e a impugnação de lei em tese.
Adequação da via eleita configurada.
MÉRITO.
PEDIDO
PRINCIPAL.
Imunidade
tributária dos templos de qualquer culto (art. 150,
VI, “b”, da Constituição Federal). Imunidade
tributária que não se encontra restrita ao espaço
físico
dos
templos,
abrangendo
também
o
patrimônio, renda e serviços relacionados às
finalidades essenciais da entidade religiosa (art. 150,
§4°, CF). Possibilidade, em tese, de projeção da
imunidade tributária para os fatos geradores do
ICMS, tese albergada na forma do Tema 342 de
Repercussão Geral, observando-se, porém, que (i)
seja a entidade contribuinte de direito e (ii) que os
lucros auferidos com a operação sejam revertidos
para as finalidades essenciais da entidade. Provas
dos autos, porém, que não permitem o preenchimento de quaisquer dos requisitos.
Documentação acostada com a inicial que se limita
a livros de entrada e saída, não havendo qualquer
discriminação acerca do teor das notas fiscais, bem
como da destinação dada ao produto das vendas.
Via mandamental que impede dilação probatória.
Inexistência de direito líquido e certo que deve ser
reconhecida para denegar a segurança quanto ao
pedido principal.
MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Imunidade
tributária aos livros, jornais, periódicos e papel
destinado à sua impressão (art. 150, VI, “d”, CF).
Imunidade de natureza objetiva e que se projeta
sobre os “e-books” e “audiobooks”, consoante tese

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
fixada no Tema 593 de Repercussão Geral, sendo
desnecessária a prova de que as receitas obtidas
com a venda dos livros são revertidas para a
entidade. Reconhecimento da imunidade sobre os
“audiobooks”
comercializados que se impõe,
devendo a segurança ser concedida apenas neste
ponto. Sentença reformada em parte. Recurso de
apelação e remessa necessária conhecidos e
parcialmente providos.
I - Trata-se de mandado de segurança
preventivo impetrado por COMUNIDADE CANÇÃO NOVA

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS contra ato
em vias de ser praticado pelo ILMO. SR. DELEGADO DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
DRT 3
TAUBATÉ

VALE DO PARAÍBA (representado nos autos pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO), via do qual requer a
concessão de segurança para afastar a exigibilidade de ICMS (i) nas
operações de saída (vendas) de mercadoria, (ii) nas operações
internas com substituição tributária (em que o tributo é recolhido
antecipadamente pelo substituído), (iii) nas entradas de operações
interestaduais com substituição tributária (em que o tributo é de sua
responsabilidade), (iv) na entrada de aquisições de outros Estados
sujeitos ao diferencial de alíquota devido ao Estado de São Paulo
(com ICMS de sua responsabilidade) e (v) nas operações de saída
para outros Estados a consumidores finais (com ICMS de sua
responsabilidade), a partir da competência de 07/2017 e em todas
as operações futuras, suspendendo-se a exigibilidade do tributo e
obstando-se a prática de qualquer ato destinado à sua cobrança.
Subsidiariamente, requer o afastamento em
definitivo do ato coator em vias de ser praticado consistente na
exigência do ICMS nas operações de vendas realizadas e nas de

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
entradas sujeitas ao regime da substituição tributária e diferencial
de alíquota de livros falados, por meio de mídia de CDs e DVDs, com
o reconhecimento da imunidade do art. 150, VI, “d”, da Constituição
Federal, a partir da competência de 07/2017 e em todas as
operações futuras.
Às fls. 2467/2469 e fls. 2472, a inicial foi
emendada para incluir no polo passivo da demanda o ILMO. SR.
DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DRT 5
CAMPINAS, o ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DRTC-I SÃO PAULO e o ILMO. SR. DELEGADO
DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA
DRT 8
SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, todos representados em Juízo pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo.
A decisão de emenda de fls. 2472 foi
nulificada pela decisão de fls. 2531/2534, uma vez que a requerida
não havia sido intimada para se manifestar. Após regular
manifestação da FESP (fls. 2548/2553), sobreveio nova decisão,
rejeitando a emenda à inicial (fls. 2649/2652).
A
r.
sentença
de
fls.
2678/2685,
preliminarmente, rejeitou novo pedido de aditamento da inicial para
inclusão das filiais no polo ativo da demanda, sob o fundamento de
não se tratar de mera regularização da representação processual em
relação a estas e, no mérito, julgou procedente o feito, concedendo
a segurança, para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir
o pagamento do ICMS de: (i) operações de vendas de mercadorias
voltadas para as finalidades essenciais da impetrante; (ii) operações
internas com substituição tributária (em que o tributo é recolhido

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
antecipadamente pelo substituído) e nas entradas de operações
interestaduais com substituição tributária (em que o tributo é de
responsabilidade da impetrante); e, (iii) na entrada de aquisições de
outros Estados sujeitas ao diferencial da alíquota devido ao Estado
de São Paulo (com ICMS de responsabilidade da impetrante) e nas
operações de venda para outros Estados a consumidores finais (com
ICMS de responsabilidade da impetrante devido ao Estado de São
Paulo), a partir da competência de 07/2017 (vencimento do ICMS
em 08/2017) e em todas as operações futuras, sob o fundamento de
imunidade
constitucional calcada no art. 150, VI, “b”, da
Constituição Federal. Sem condenação em custas e honorários
advocatícios, nos termos das Súmulas 105/STJ e 512/STF.
Inconformada, a impetrada interpôs recurso
de apelação às fls. 2700/2712, via do qual sustenta que: (i) a
imunidade tributária dos templos não se estende a todo e qualquer
imposto, mas apenas aqueles incidentes sobre o patrimônio, renda e
serviços relacionados com as finalidades essenciais de tais
entidades; (ii) o Eg. STF já decidiu, em sede de repercussão geral,
que as imunidades tributárias subjetivas, como a dos templos,
beneficiam o contribuinte de direito, mas não o contribuinte de fato;
(iii) não há prova de que o valor da venda dos produtos é
integralmente aplicado no desenvolvimento das atividades da
impetrante; (iv) o cumprimento de obrigações acessórias é
indispensável para averiguar se as atividades desempenhadas pelas
entidades imunes se enquadram nos limites de suas finalidades
essenciais; (v) não é possível declarar a inexistência de relação
jurídica tributária em relação ao ICMS para vendas futuras, ante a
necessidade prévia de se demonstrar a vinculação destas a
finalidades essenciais; e, (vi) para que a operação de repasse ou

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
venda de produtos religiosos não se sujeite ao ICMS, é necessário
que ela seja feita diretamente pelo templo, seja realizada
graciosamente ou em venda com valor cobrado igual ou inferior ao
preço de custo ou, ao menos, ao custo de reposição do produto e
que os produtos sejam essenciais à prática do culto, devendo ser
utilizados dentro das edificações do templo.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
2716/2734, pela manutenção da sentença, sob os fundamentos de
que: (i) é entidade religiosa que visa a promoção da evangelização,
realizando,
para
tal,
encontros
religiosos,
missas,
festas
comemorativas, grupos de oração, adoração eucarística, veiculação
de programas religioso, etc.; (ii) possui direito à imunidade tributária
em relação à tributação incidente sobre seu patrimônio, renda e
serviços; (iii) por meio das operações de comercialização de livros,
CD's, DVD's, audiolivros, camisetas, bonés e artigos religiosos visa à
ampliação da evangelização; e, (iv) os produtos são vendidos sem
finalidade lucrativa e com vinculação total às suas finalidades.
Recurso distribuído por prevenção a esta
Relatoria, ante o julgamento do Agravo de Instrumento n°
3001854-17.2019.8.26.0000 (fls. 2.735).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
2738).
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso de apelação e a remessa necessária

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
devem ser conhecidos e comportam parcial provimento.
De início, convém fazer breves considerações
acerca do cabimento de mandado de segurança preventivo em casos
como este.
O
mandado
de
segurança
é
remédio
constitucional que, como bem se sabe, pode ser empregado tanto de
maneira preventiva como repressiva. Certo é que, se utilizado
preventivamente, deve haver fundado receio da prática de ato ilegal,
o qual, ademais, deverá estar na iminência de acontecer (MORAES
et al., 2018: 304)1. É insuficiente, assim, que se alegue na
impetração do writ a probabilidade da lesão ao direito2, ante a
indispensabilidade de que se demonstre, de maneira concreta, que
ocorrerá evento lesivo no futuro, sob risco de não se configurar ato
coator apto a deflagrar a concessão de segurança (BANDEIRA DE
1 MORAES, Alexandre de, et. al. Constituição Federal Comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Nesse sentido,
transcrevo trecho específico da obra em comento acerca do tema: “o mandado de segurança tem duas modalidades:
preventivo e repressivo. Quando a lesão ao direito do impetrante ainda não se concretizou, mas há fundada
iminência de ocorrer, o mandado de segurança a ser impetrado é o preventivo, para evitar a prática do ato ilegal ou
abusivo. Porém, se o dano ao direito já se deu, o mandado de segurança que deve ser ajuizado é o repressivo, que
tem o propósito de reparar esse prejuízo.
2 Verifique-se fragmento do julgamento do MS 31.366 AgR (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 06/06/2018): “A
presente impetração não possui natureza preventiva e nem se dirige contra possível ato presidencial, porque o
mandado de segurança, para ser assim caracterizado, depende da demonstração consistente de fundado receio, fator
que não se confunde com a simples probabilidade de que determinado evento venha a ocorrer. Exige-se
demonstração concreta, fundada em dados materiais, de que a conduta futura da autoridade pública impetrada
tende a ser a que implicará lesão. Nesse sentido, a (alegada) existência de processo de desapropriação não é prova de
que, ao final, a desapropriação será determinada. A Presidência da República não está vinculada, em seu juízo, à
simples existência de um processo
como se determinada conclusão final fosse inevitável apenas pelo tramitar
deste. A ilação tecida pela inicial nada mais é do que isto um paradoxo fatalista segundo o qual se pressupõe que a
Presidência da República, na verdade, não detém o poder decisório que leva tal instância a decidir o processo
administrativo.”

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
MELLO, 1986:36)3.
Esse posicionamento não é invenção recente
da doutrina e da jurisprudência pátrias, já estando sedimentado
desde longa data. Verifica-se, nesse sentido, de antigo julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 18.408, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo) rica compilação de doutrina acerca do tema, a qual se
transcreve: “O Prof. Alfredo Buzaid, ao esclarecer o verdadeiro sentido do
art. 1 ~ da Lei n~ 1.533, no pertinente ao mandado de segurança preventivo,
escreveu: "O elemento objetivo (ameaça) deve ter intensidade bastante para
gerar o elemento subjetivo (justo receio), um e outro sintomáticos da
ilegalidade ou abuso de poder virtual e potencial. Não é suficiente o temor ou
receio de que a autoridade exorbite de seus poderes. Para que esse receio se
tome justo, é mister que a autoridade tenha manifestado, objetivamente, por
meio de atos preparatórios ou de indícios razoáveis, a tendência de praticar
atos ou omitir-se
a fazê-los, de tal forma que, a consumar-se este
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio “in” FERRAZ, Sérgio (Org.). Mandado de Segurança. Porto Alegre; Sérgio
Antonio Fabris Editor, 1986. Relevante transcrever a literalidade do que afirma o autor: “Como conceber, então, que
no Estado de Direito, que concebe, que cria um instrumento cujo objetivo nuclear, central é proteger um direito, que
alguém possa eventualmente ver o seu direito primeiro lesado para depois ingressar em juízo, simplesmente pela
circunstância de que não ocorreu um ato jurídico prévio? Algum critério, seguramente, tem de existir para que se
considere real a ameaça. Mas este critério, como se passa de modo corrente no direito, não é outro senão o de uma
averiguação à luz pura e simplesmente da razoabilidade de que uma dada conduta já traz consigo em germe, em
embrião, outra, aquela da qual resultará uma agressão ao direito. Portanto se justifica, que se tomem como pauta,
como critério, única e exclusivamente, esses pontos: a existência de ato ou fato, seja ele qual for, ato ou fato que
signifique em si mesmo a indicação apreensiva num critério de avaliação razoável, de que deverá ser sucedido por
um comportamento, comportamento que, se não desde já detido, pode eventualmente não poder ser
tempestivamente embargado”

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
propósito, a lesão do direito se tome efetiva. (...) Entende Othon Sidou que
para a caracterização da ameaça deve existir um ato que a constitua, ato
imposto, e um risco possível de dano dele decorrente. O mero risco, sem
aquele ato constitutivo, não legitima o pedido de segurança, porque seria
apenas subjetivo. Segundo Celso Agrícola Barbi, a ameaça será objetiva,
quando real, traduzida por fatos e atos e não pela mera suposição, e será atual,
se existir no momento, não bastando que tenha existido em outros tempos e
haja desaparecido" (Do Mandado de Segurança, voI. I, p. 203-204).”
No mesmo sentido, em seus comentários à
Lei do Mandado de Segurança, Theotonio Negrão (2018: 2661)4,
traz interessante ementário acerca do conceito de justo receio na Lei
de Mandado de Segurança, relembrando-se, no ponto, que tanto o
atual diploma normativo como aquele que o antecedeu indicavam o
mesmo delineamento acerca do “justo receio” como condição para a
propositura do writ preventivo: “Art. 1o: 27. “O 'justo receio' a que alude o
art. 1o da Lei 1.533/51 para justificar a segurança há que revestir-se dos
atributos da objetividade e da atualidade. Naquela, a ameaça deve ser
traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições, e nesta é preciso que
exista no momento, não bastando tenha existido em outros tempos e
desaparecido” (RT 631/201). “Mesmo no mandado de segurança preventivo,
não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no
julgamento subjetivo do impetrante. Impõe-se que a ameaça a esse direito se
caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade
impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá a atingir o
patrimônio jurídico da parte” (STJ-RDA 190/171, maioria). No mesmo sentido:
RSTJ 109/37, JTJ 349/1.247 (MS 184.073-0/6-00). “No mandado de segurança
preventivo a grave ameaça tem que vir comprovada quando da impetração”
4 NEGRÃO, Theotônio et. al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 49a Edição. São Paulo:
Saraiva, 2018.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
(RSTJ 46/525).”
A
atual
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores5, seguindo o mesmo raciocínio, reflete o entendimento de
que o mandado de segurança preventivo será cabível quando, em
concreto, vislumbrar-se a probabilidade de subsunção da situação
fática à norma jurídica posta no ordenamento, a qual deverá, de
algum modo, estar transparecida em atos da Administração - ainda
que, em matéria tributária, tal exigência possa ser relativizada (pois
a simples subsunção da realidade fática à hipótese de incidência
tributária gera o dever da Administração de cobrar o tributo).
Além
disso,
anote-se
que
o
fator
de
diferenciação do mandado de segurança preventivo e válido daquele
writ infringente da Súmula 266/STF6 é a existência ou não de fato
que pode se subsumir à hipótese normativa enquanto na primeira
hipótese este fato existe, na segunda hipótese ele é mera
expectativa futura.
Não haveria, assim, que se equiparar a
impetração de segurança preventiva ao questionamento de lei em
tese.
Por tal razão, desde logo, reconheço o
cabimento do mandado de segurança preventivo no caso em tela.
5 Do Eg. Supremo Tribunal Federal: RMS 34.034 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma j.
15/02/2017); RMS 27.186 (Rel. Min. Carmen Lucia, Segunda Turma, j. 25/09/2014); do C.
Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, AgRg no AREsp 543.226/PE (Rel. Min. Sergio
Kukina, Primeira Turma, j. 24/11/2015); REsp 860.538 (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
18/09/2008).
6 Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
Feitas
tais
considerações
acerca
do
cabimento do mandado de segurança, passa-se a apreciar o mérito,
devendo-se, contudo, fazer breve arrazoado fático para melhor
compreensão do caso.
É a impetrante organização religiosa, sem
fins lucrativos, tendo ajuizado o presente feito para afastar em
definitivo a exigência de ICMS em “(a) operações de saída de mercadoria
(vendas); (b) operações internas com substituição tributária e nas entradas de
operações interestaduais com substituição tributária; (c) na entrada de
aquisições de outros Estados sujeitas ao diferencial de alíquota devido ao
Estado de São Paulo a partir da competência de julho/2017 (vencimento em
agosto/2017) com projeção para todas as operações futuras”, com
reconhecimento da imunidade tributária do artigo 150, VI, “b”, da
Constituição Federal (fls. 40/41). Pugnou, subsidiariamente, pelo
afastamento da exigência de ICMS nas operações referentes a
“audiobooks” (livros falados), com reconhecimento da imunidade
tributária do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.
E, analisando detidamente a petição inicial,
depreende-se da causa de pedir que a impetrante realiza o comércio
de “CDs, DVDs, audiolivros, camisetas, artigos religiosos dos mais variados
tipos, como terços, dezenas, chaveiros, cadernos, dentre outros souvenirs,
todos diretamente relacionados com a finalidade religiosa da impetrante, e
cujo valor da venda, que não visa a obtenção de lucro, é integralmente
aplicado no desenvolvimento de seus projetos” (fls. 03).
A controvérsia destes autos, portanto, cinge-
se à identificação da aplicação da imunidade tributária do art. 150,
VI, “b”, da Constituição Federal ao comércio dos produtos acima

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
destacados feita pela impetrante.
Deste modo, é necessário que haja a
demonstração: (i) do seu enquadramento, enquanto instituição
religiosa (requisito subjetivo da imunidade); (ii) da possibilidade de,
em tese, lhe ser projetada a imunidade em relação ao ICMS sobre os
bens comercializados e (iii) da efetiva projeção da imunidade em
concreto. Passa-se a analisar cada um desses requisitos.
A documentação acostada a fls. 46/50, na
forma da cópia de seu ato constitutivo, não deixa dúvidas do caráter
religioso da impetrante, bem como de seu enquadramento enquanto
“templo de qualquer culto”, para fins de aplicação do art. 150, VI,
“b” da Constituição Federal:
“Artigo 1° - A Comunidade Canção Nova

Associação
Internacional
Privada
de
Fiéis
doravante denominada Comunidade Canção Nova
ou Entidade, é uma pessoa jurídica de direito
privado, organização religiosa, filantrópica e sem
fins
lucrativos,
com
prazo
de
duração
indeterminado e reger-se-á pelo seu Estatuto
Canônico, sua norma fundamental, pelo seu
Diretório, pelo seu Estatuto Civil e demais
dispositivos do Código Civil Brasileiro que lhe
forem aplicáveis, notadamente o seu artigo 44,
inciso IV e seu parágrafo 1° e pelo Decreto n° 7.107,
de 11 de fevereiro de 2010.
(...)
Artigo 5° - A Comunidade Canção Nova é uma
comunidade carismática católica, fundada por
Monsenhor Jonas Abib e reconhecida pela Santa Sé,

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
através do Conselho Pontifício para os Leigos como
Associação Internacional Privada de Fiéis, dotada
de personalidade jurídica, conforme dispõem os
cânones 298 a 311 e 321 a 329 do Código de Direito
Canônico da Igreja Católica, conforme Decreto da
Santa Sé, prot. 1622/08/S-61/B-96.
Artigo 6° - A Comunidade Canção Nova é um
corpo associativo de fiéis cristãos formado de
mulheres e homens; jovens e adultos; solteiros,
casados e celibatários, sacerdotes e diáconos, que
assumem a vivência mais radical da consagração a
Deus feita no Batismo e na Crisma, em função do
apostolado, numa vida em comunidade, conforme o
estado de cada um. Tal vivência inspira-se na
prática dos conselhos evangélicos, adaptada à vida
secular.
Parágrafo único
A missão da Comunidade
Canção Nova é evangelizar, comunicar Jesus e a
vida nova que Ele veio trazer, pelos Encontros e de
maneira preferencial, mas não exclusiva, através
dos meios de comunicação social. A Comunidade
Canção Nova atua nas áreas da educação, da saúde
e das artes, da cultura e da promoção social, com o
objetivo específico de contribuinte concretamente
na transformação do ser humano e das estruturas
sociais.
Capítulo II Dos objetivos sociais
Artigo 7° - A Comunidade Canção Nova tem por
objetivo a formação de mulheres e homens novos,
capazes de trabalhar por um mundo novo, através
do empenho na evangelização da sociedade
contemporânea, de acordo com as perspectivas
indicadas pela Exortação Apostólica Evangelii
Nuntiandii de sua Santidade o Papa Paulo VI, tendo,
para isso, um caráter religioso, educacional,
cultural, beneficente, assistencial e filantrópico,
visando promover a educação, a cultura, as artes, a
saúde e a assistência social para a defesa da
dignidade da pessoa humana, a promoção da
infância, da juventude e da família, à luz do
Magistério da Igreja Católica e a serviço da missão
evangelizadora.”

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
Evidente,
assim,
que
é
a
impetrante
entidade que se encontra contemplada pela imunidade tributária aos
templos de qualquer culto, a qual, como bem se sabe, é imunidade
condicionada, aplicando-se apenas ao “ao patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as [suas] finalidades essenciais” (art. 150, §4°,
CF).
Superada esta questão, é necessário saber
se, em abstrato, a imunidade destacada em tal dispositivo
constitucional é projetável para o ICMS e, caso se entenda em
caráter afirmativo, em que circunstâncias se materializa a imunidade
tributária.
Como cediço, o art. 150, VI, “b”, e §4°, CF, é
típica limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam
quaisquer impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais dos templos
aqui
entendidos não apenas como o espaço físico onde ocorrem cultos e
celebrações religiosas, mas como as próprias instituições religiosas
(teoria do templo-entidade).
Nesse sentido, Schoueri (2018: 443)7, ao
analisar o limite da imunidade tributária dos templos, afirma que tal
imunidade não implica na automática exoneração dos templos de
arcar com todo e qualquer imposto. É necessário avaliar, dentro do
caso concreto, com base no princípio da razoabilidade, se o fato
gerador do tributo está inserido dentro do escopo da finalidade
precípua dos templos, isto é, “a prática do culto, a formação de sacerdotes
7 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2018.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
e ministros, a assistência espiritual aos crentes”.
Sabbag
(2017:
432-433)8,
no
mesmo
sentido, e apoiado na jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal
Federal9, afirma que na análise da imunidade religiosa conferida aos
templos, especificamente naqueles casos em que se está diante de
uma atividade econômica desempenhada pelo templo, seria
necessária a presença de dois requisitos essenciais: (i) o
reinvestimento integral do montante pecuniário na consecução dos
objetivos institucionais da Igreja e (ii) a inexistência de prejuízo à
livre concorrência, vedando-se o cunho empresarial na atividade
desempenhada.
Há de se reconhecer, assim, que os templos
não gozam de uma imunidade tributária indiscriminada, mas sim de
imunidade adstrita à consecução de suas finalidades essenciais, que
podem ser resumidas na possibilidade de continuar propagando a fé,
sendo vedado, para tal, que o fato gerador do tributo tenha feição
empresarial (pois o escopo lucrativo da empresa não é compatível
com o escopo dos templos religiosos).
Diante desse quadro, a priori, não haveria
óbice para que a imunidade tributária em comento se projetasse
também para o fato gerador do ICMS, desde que, por evidente, se
observassem os requisitos supracitados.
Nesta linha, o Eg. Supremo Tribunal Federal,
ao apreciar o RE 608.872/MG, fixou a tese de que “a imunidade
8 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9a Edição. São Paulo: Saraiva, 2017.
9 A título meramente exemplificativo, destaca-se: ARE 1.244.093 AgR (Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, j. 15/05/2020).

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
tributária subjetiva aplica-se aos beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão
econômica do tributo envolvido” (Tema 342 de Repercussão Geral).
Para que não pairem dúvidas, convém transcrever a ementa do
julgado:
“Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF.
Entidade beneficente de assistência social. Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Aquisição de insumos e produtos no mercado
interno na qualidade de contribuinte de fato.
Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito.
Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que a imunidade
tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na
posição de contribuintes de direito, mas não na de
simples contribuintes de fato, sendo irrelevante
para a verificação da existência do beneplácito
constitucional a discussão acerca da repercussão
econômica do tributo envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta,
alguns julgados já trataram do tema, ensejando a
edição da Súmula no 468/STF. Conforme o
enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de
21/11/1961, o imposto federal do selo era devido
pelo contratante não beneficiário de desoneração
constitucional (contribuinte de direito) em razão de
contrato firmado com a União, estado, município
ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse
repassado o encargo financeiro do tributo por força
da repercussão econômica (contribuintes de fato).

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
3. A Súmula no 591, aprovada em 1976, preconiza
que “a imunidade ou a isenção tributária do
comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em
favor de entidade de assistência social que vendia
mercadorias de sua fabricação (contribuinte de
direito), admite o Tribunal a imunidade, desde
que o lucro obtido seja aplicado nas atividades
institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150,
VI, da Constituição Federal, em relação aos
impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição
de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para
resolver essa questão, investigar se o tributo
repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária
subjetiva
ocupante
da
posição
de
simples
contribuinte de fato como ocorre no presente caso
, embora possa arcar com os ônus financeiros dos
impostos envolvidos nas compras de mercadorias
(a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido
transladados pelo vendedor contribuinte de direito,
desembolsa importe que juridicamente não é
tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação
contratual. A existência ou não dessa translação
econômica e sua intensidade dependem de diversos
fatores externos à natureza da exação, como o
momento da pactuação do preço (se antes ou
depois da criação ou da majoração do tributo), a
elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda,
dentre outros.
7. A propósito, tal orientação alinha-se aos
precedentes desta Corte no sentido de ser a

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
imunidade tributária subjetiva constante do art.
150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de
importação de mercadorias pelas entidades de
assistência social para uso ou consumo próprios.
Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição
de contribuintes de direito, o que é suficiente para o
reconhecimento do beneplácito constitucional. O
fato de também serem apontadas, costumeira e
concomitantemente, como contribuintes de fato é
irrelevante
para
a
análise
da
controvérsia.
Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser
aplicável à recorrida a imunidade tributária
constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal.
Sem condenação em honorários, nos termos da
Súmula no 512/STF. Custas ex lege.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas
da Repercussão Geral do portal do STF na internet,
fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária
subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição
de contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo
envolvido.” (RE 608872/MG, rel. Min. Dias Toffoli,
j. 23.02.2017) grifos nossos.
Evidente,
assim,
que
haveria
de
ser
reconhecida a possibilidade de incidência da imunidade tributária
subjetiva na hipótese de a entidade descrita no art. 150, VI, “b”, da
Constituição Federal ser contribuinte de direito, e não de fato, do
tributo. Ainda assim, contudo, é de se destacar que a simples
classificação enquanto “contribuinte de direito” não é o único
requisito para o reconhecimento da imunidade tributária, já que é

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
preciso conjugar este requisito aos outros trazidos pela doutrina: ou
seja, para além do caráter de contribuinte de direito, faz-se
necessária a demonstração de que o lucro obtido com as vendas dos
produtos tenha sido revertido às atividades institucionais da
entidade.
Ocorre, porém, que a despeito da imunidade
ser possível em abstrato, não se vê como reconhecê-la em concreto,
ante a ausência de provas do segundo requisito supracitado.
A impetrante juntou aos autos apenas cópias
do livro de entrada (fls. 126/136 para a matriz e fls. 1034/1049 para
a lanchonete) e saída (fls. 123/125 e fls. 142/1033 para a
lanchonete), bem como registros de apuração do ICMS (fls.
137/139, para a matriz, e 1050/1052, para a lanchonete) e recibo
de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 141, referente a matriz,
e fls. 1053, referente a lanchonete), e relatório do exame das
demonstrações financeiras (fls. 1488/2394), documentos estes que
não lhe auxiliam no acolhimento de sua pretensão, uma vez que não
comprovam que os produtos comercializados são aqueles descritos
em sua causa de pedir (fls. 03, como já destacado anteriormente).
Convém anotar, ainda, que os demais
documentos acostados aos autos junto à exordial, referentes às suas
filiais, não necessitam de análise, já que, como bem delineado pela
decisão de fls. 2649/2652, o presente writ é limitado ao pedido
referente à matriz e à lanchonete desta.
Afinal, dos livros de entrada da matriz e da
lanchonete é possível verificar apenas a data de entrada do

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
documento fiscal, a série e número deste, a data de emissão do
documento, o código do emitente, a unidade federativa de origem, o
valor contábil, a codificação fiscal, a natureza do tributo (se ICMS ou
IPI), a base de cálculo e o montante que se creditou do tributo.
Já dos livros de saída, verifica-se constar
apenas a série do documento fiscal, seu número, a unidade
federativa de saída, a codificação fiscal, a natureza do tributo (se
ICMS ou IPI), as operações com débito do imposto e as operações
sem débito do imposto.
Por fim, quanto ao registro de apuração do
ICMS, há apenas dados acerca da codificação contábil e fiscal
(número da nota fiscal), dos valores contábeis, da base de cálculo e
do imposto creditado, caso se trate de operação com crédito do
imposto, e da natureza da operação, se isenta, não tributada ou
“outras”, caso se trate de operação sem crédito do imposto.
Deste modo, uma vez que o art. 150, §4°,
CF, exige que a imunidade tributária dos templos de qualquer culto
seja adstrita ao “patrimônio, renda e serviços relacionados com as
finalidades essenciais da entidade”, é certo que a impetrante deveria ter
demonstrado minimamente que os produtos comercializados se
relacionam com as suas finalidades essenciais ou que os valores
obtidos com a venda de tais produtos se revertem para as suas
finalidades, sendo insuficiente que se limitasse às alegações feitas
na exordial.
Prova não há nos autos acerca de quaisquer
dessas situações, o que impede que se reconheça a imunidade

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
tributária pleiteada, sendo certo que tal prova cabia à impetrante,
por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) o que
torna imperativo o reconhecimento de que não há a certeza do
alegado direito.
Nesse
sentido,
convém
transcrever
o
ensinamento de Leandro Paulsen (2017: 115)10 sobre o tema: “A
alínea b não exige regulamentação. Mas o § 4o do art. 150 impõe vinculação à
finalidade essencial que, no caso, é a manifestação da religiosidade. O STF
entende que os imóveis utilizados como residência ou escritório de padres e
pastores estão abrangidos pela imunidade. Também os cemitérios
pertencentes às entidades religiosas estão abrangidos pela imunidade. As
quermesses e almoços realizados nas igrejas, bem como a comercialização de
produtos religiosos também não desbordam das finalidades essenciais,
estando abrangidas pela imunidade. Caso os templos desenvolvam
atividades de natureza predominantemente econômica, submetem-se, no
ponto, à tributação, porquanto a igualdade de tratamento tributário entre os
agentes econômicos constitui imperativo da livre concorrência, princípio da
ordem econômica estampado no art. 170 da Constituição” (Grifei).
E, no mesmo sentido, afirma Regina Helena
Costa (2018: 85)11 acerca da imunidade dos templos: “Templo de
qualquer culto é, no dizer de Aliomar Baleeiro, “o edifício e suas instalações ou
pertenças adequadas àquele fim”; templo, assim, “compreende o próprio culto
e tudo quanto vincula o órgão à função”. Ensina que o patrimônio das
instituições religiosas abrange seus bens imóveis e móveis, desde que afetados
a essas finalidades vale dizer, o prédio onde se realiza o culto, o lugar da
10 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8a edição. São Paulo: Saraiva,
2017.
11 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 8a Edição. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
liturgia, o convento, a casa do padre ou do ministro, o cemitério, os veículos
utilizados como templos móveis. A renda considerada imune é aquela que
decorre da prática do culto religioso, compreendendo as doações dos fiéis
(incluindo as espórtulas e os dízimos) bem como as consequentes de
aplicações financeiras, pois estas visam à preservação do patrimônio da
entidade. Ainda, os serviços religiosos são imunes, gratuitos ou não, mesmo
que envolvam o fornecimento de mercadorias, como ocorre na assistência aos
pobres. Desse modo, a exoneração constitucional sob exame afasta a exigência
do IPTU relativo ao imóvel onde o culto se realiza; o ISSQN concernente ao
serviço religioso; o IR sobre as esmolas, doações e rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras; o ITBI na aquisição desses bens; o IPVA referente aos
veículos automotores usados na catequese ou nos serviços de culto; e o
Imposto de Importação sobre bens destinados ao serviço religioso. Nos termos
do § 4o do art. 150, a imunidade em foco compreende somente o patrimônio,
a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dos templos.
Finalidades essenciais são aquelas inerentes à própria natureza da entidade
vale dizer, os propósitos que conduziram à sua instituição. Finalidades
essenciais dos templos de qualquer culto, portanto, são a prática do culto, a
formação de religiosos, o exercício de atividades filantrópicas e a assistência
moral e espiritual aos fiéis.” (Grifei).
Por fim, transcrevo as ponderações de
Lacerda e Vitoriano Cunha (2019: 528)12: “Assim, essa dificuldade que
a maior parte dos doutrinadores, sem dar maiores subsídios, ignoram ou, no
máximo, timidamente afirmam que deve ser resolvida no caso concreto, torna
praticamente impossível definir com clareza quando as vendas realizadas
pelas igrejas serão imunes, o que também tende a uma judicialização
12 LACERDA, Allan Dias e VITORIANO CUNHA, Ricarlos Almagro. A incidência nas vendas
de mercadorias por temploes de qualquer culto: um estudo sobre o alcance da imunidade
prevista no artigo 150, §4°, VI, “b”, da Constituição Federal. Revista de Direito Internacional
Econômico e Tributário, Brasília, v. 14, n° 2, pp. 509-532, jul/dez. 2019.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
demasiada e com respostas dispares do Poder Judiciário. Ademais, apesar de a
maior parte da doutrina direcionar toda a sua análise para a discussão das
finalidades essenciais dessas entidades, não se pode ignorar que o alcance da
imunidade engloba apenas o patrimônio, a renda e os serviços ligados a tais
fins. Isso não compreende o ICMS, cujo fato gerador, em regra, é a circulação
de mercadorias. Nesse ínterim, não se deve confundir o incremento
patrimonial ou a renda gerada pelas vendas, com a atividade de vender
determinado produto. Assim, mesmo que uma pessoa seja isenta de imposto
de renda, ainda assim, caso ela se comporte como contribuinte do ICMS
(vendas com volume e regularidade que caracterizem intuito comercial)
deverá recolher o imposto estadual, afinal, tratam-se de situações distintas,
inconfundíveis, mas que, no caso das entidades religiosas, estranhamente,
tornam-se idênticas para grande parte dos doutrinadores e da jurisprudência”.
E, em verdade, com base apenas na
documentação acostada aos autos, sequer é possível saber se a
impetrante é efetivamente contribuinte de fato ou de direito em
cada uma das operações, sendo imprescindível que se realizasse
maior dilação probatória (especialmente prova pericial contábil,
possibilitando o cruzamento dos documentos trazidos para concluir
se, em cada situação, era a impetrante consumidora final ou mera
integrante da cadeia produtiva) para que se esclarecesse, por
derradeiro, se a ela assistia razão ou não. Contudo, em se tratando
da via mandamental, era inviável a dilação probatória.
Aliás,
vale
destacar
que,
mesmo
que
adotado o balizamento exposto pela própria Fazenda às fls.
2710/2711, em suas razões de apelação (que reflete a posição
administrativa que, há anos, tem a Fazenda exarado em consultas
administrativas - a título de exemplo, Consulta Tributária n°

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
21.834/2020)13 - no sentido de que o reconhecimento da imunidade
tributária em relação ao ICMS, para os templos de qualquer culto,
depende de que: (i) a operação seja efetuada diretamente pelo
templo; (ii) seja graciosa, ou, ao menos, com valor cobrado em
montante igual ou inferior ao preço de custo ou ao preço de
reposição; e, (iii) que os produtos sejam essenciais à prática do
próprio culto e sejam utilizados dentro das edificações do tempo -, é
notória a insuficiência probatória destes autos, na medida em que
também não há qualquer indicativo acerca das características da
comercialização do produto, notadamente, do contraste entre o
preço de custo/reposição e o preço final de comercialização (fator
necessário para atender ao item “ii” da proposição fazendária).
Reitere-se: não se está a dizer que em
hipótese alguma terá a impetrante direito à imunidade tributária
pleiteada. Terá ela direito à imunidade caso comprove que se
enquadra dentro da delimitação constitucional dada à imunidade, o
que enseja que demonstre, minimamente, que está sendo ou está
em vias de ser
tributada em desacordo com a Constituição.
Contudo, com base no arcabouço probatório constante dos autos,
13 Disponível em: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC21834_2020.aspx . Convém destacar o seguinte
trecho, que elucida a questão ora abordada:
“7. Com efeito, o ICMS, imposto classificado como “indireto”, afora as prestações de serviços de transporte
intermunicipal e interestadual e de comunicação, tem como objeto as operações relativas à circulação de
mercadorias, não se enquadrando, assim, no conceito de impostos sobre o patrimônio, a renda e serviços. Dessa
maneira, o ICMS não é alcançado pela imunidade prevista no artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal de 1988,
conforme expressa disposição do § 4o desse artigo (“as vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e
"c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas”).
7.1. Nesse ponto, a título meramente de esclarecimento, observa-se que em situações excepcionais, esta Consultoria
Tributária já emitiu o entendimento de que o repasse de produtos religiosos pode não ser alcançado pelo ICMS, mas,
desde que: (i) seja efetuado diretamente pelo templo (igreja); (ii) seja efetuado graciosamente ou, na hipótese de
venda, que o valor cobrado seja igual (ou inferior) ao "preço de custo" ou ao "custo de reposição" (preço de aquisição
atualizado) do produto; e (iii) os produtos em questão sejam essenciais à prática do próprio culto e devam ser
utilizados dentro das edificações do templo (estabelecimento físico) nesse sentido vide Respostas à Consulta no
1640/2013, 2841/2014 e 11581/2016, disponíveis em: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Home.aspx
(módulo: Respostas de Consulta). No entanto, no caso da Consulente, verifica-se que esses requisitos não são
preenchidos já que: (i) não serão vendidos diretamente pelo próprio templo; (ii) serão vendidos com lucro (tanto que
esse lucro será revertido para a igreja); e (iii) pelo que se pode depreender não serão necessariamente objetos
religiosos voltados ao culto na própria igreja.”

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
não é possível chegar a essa conclusão, afinal, como já destacado,
sequer comprovou minimamente a impetrante quais são as
operações comerciais que realiza (e sobre as quais estaria incidindo
o ICMS), quais as mercadorias em circulação e qual o preço
praticado, o que, reitere-se, era de sua incumbência (art. 373, I,
CPC), sendo insuficientes as suas meras alegações.
A concessão da segurança, nestes termos, e
diante do que consta nos autos, implicaria em dar um “cheque em
branco” para a impetrante para que seja isenta da tributação em
toda e qualquer operação comercial que realiza, o que, como bem se
sabe, não se encontra amparado pelo art. 150, VI, “b”, c/c §4°, da
Constituição Federal, que, como toda regra de imunidade tributária,
deve ser interpretado de maneira restritiva.
Deste modo, em se tratando o presente feito
de mandado de segurança, no qual é inviável a dilação probatória,
forçoso reconhecer que a pretensão da impetrante não se encontra
amparada pela certeza do direito, razão pela qual, ao menos no
tocante ao pedido principal, a segurança há de ser denegada.
Por outro lado, tenho que é o caso de
concessão da segurança na parte referente ao pedido subsidiário de
reconhecimento da imunidade tributária dos livros e “audiobooks”.
Isso porque, ao contrário da imunidade
subjetiva de que gozam os templos de qualquer culto, a imunidade
objetiva dos “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”
(art. 150, VI, “d”, CF) não possui nenhuma condicionante,
inexistindo a necessidade, quanto a eles, de analisar se são eles ou

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
não atinentes à finalidade essencial da entidade religiosa.
E, ademais, a jurisprudência já pacificou o
entendimento de que os livros falados (“audiobooks”) e os livros
disponibilizados em material eletrônico (“e-books”) gozam da
mesma imunidade que o livro escrito, consoante tese fixada no
Tema 593 de Repercussão Geral14 e nos termos de seu acórdão
paradigma:
“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Tributário. Imunidade objetiva constante do
art. 150, VI, d, da CF/88. Teleologia multifacetada.
Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital. Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e culturais. Projeção.
Aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-
readers). 1. A teleologia da imunidade contida no
art. 150, VI, d, da Constituição, aponta para a
proteção de valores, princípios e ideias de elevada
importância, tais como a liberdade de expressão,
voltada à democratização e à difusão da cultura; a
formação cultural do povo indene de manipulações;
a neutralidade, de modo a não fazer distinção entre
grupos economicamente fortes e fracos, entre
grupos políticos etc; a liberdade de informar e de
ser informado; o barateamento do custo de
produção dos livros, jornais e periódicos, de modo
a facilitar e estimular a divulgação de ideias,
conhecimentos e informações etc. Ao se invocar a
interpretação finalística, se o livro não constituir
veículo de ideias, de transmissão de pensamentos,
ainda que formalmente possa ser considerado como
tal, será descabida a aplicação da imunidade. 2. A
imunidade dos livros, jornais e periódicos e do
papel destinado a sua impressão não deve ser
interpretada em seus extremos, sob pena de se
subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que
inspira seu alcance prático, ou de transformar a
14 “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico
(e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.”

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
imunidade em subjetiva, na medida em que
acabaria por desonerar de todo a pessoa do
contribuinte, numa imunidade a que a Constituição
atribui desenganada feição objetiva. A delimitação
negativa da competência tributária apenas abrange
os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais,
periódicos e com o papel destinado a sua
impressão. 3. A interpretação das imunidades
tributárias deve se projetar no futuro e levar em
conta os novos fenômenos sociais, culturais e
tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das
normas imunizantes por mero lapso temporal, além
de se propiciar a constante atualização do alcance
de seus preceitos. 4. O art. 150, VI, d, da
Constituição não se refere apenas ao método
gutenberguiano de produção de livros, jornais e
periódicos. O vocábulo “papel” não é, do mesmo
modo, essencial ao conceito desses bens finais. O
suporte das publicações é apenas o continente
(corpus mechanicum) que abrange o conteúdo
(corpus misticum) das obras. O corpo mecânico
não é o essencial ou o condicionante para o gozo
da imunidade, pois a variedade de tipos de
suporte (tangível ou intangível) que um livro pode
ter aponta para a direção de que ele só pode ser
considerado como elemento acidental no conceito
de livro. A imunidade de que trata o art. 150, VI, d,
da Constituição, portanto, alcança o livro digital (e-
book). 5. É dispensável para o enquadramento do
livro
na
imunidade
em
questão
que
seu
destinatário (consumidor) tenha necessariamente
que passar sua visão pelo texto e decifrar os signos
da escrita. Quero dizer que a imunidade alcança o
denominado “audio book”, ou audiolivro (livros
gravados em áudio, seja no suporte CD-Rom, seja
em qualquer outro). 6. A teleologia da regra de
imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores
de livros eletrônicos (ou e-readers) confeccionados
exclusivamente para esse fim, ainda que, eventualmente, estejam equipados com
funcionalidades acessórias ou rudimentares que
auxiliam a leitura digital, tais como dicionário de
sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do
tamanho da fonte etc. Esse entendimento não é

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
aplicável aos aparelhos multifuncionais, como
tablets, smartphone e laptops, os quais vão muito
além de meros equipamentos utilizados para a
leitura de livros digitais. 7. O CD-Rom é apenas um
corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele
fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o
suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo)
estão abarcados pela imunidade da alínea d do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 8.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: 9. Em relação ao
tema no 593 da Gestão por Temas da Repercussão
Geral do portal do STF na internet, foi aprovada a
seguinte tese: “A imunidade tributária constante do
art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico
(e-book), inclusive aos suportes exclusivamente
utilizados para fixá-lo.” (RE 330817, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
08/03/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-195
DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017) (Grifei).
Ademais, nesse sentido, afirma Paulsen
(2017: 118)15: “O art. 150, VI, d, da CF outorga imunidade aos “livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”. O STF afirma que
essa imunidade “tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de
expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar
o acesso da população à cultura, à informação e à educação”. Cuida-se de
imunidade objetiva, e não subjetiva, não se estendendo às empresas
jornalísticas ou de publicidade, editoras e autores. A referência ao papel teve
por finalidade ampliar o âmbito da imunidade, de modo que envolva o que é
normalmente o seu maior insumo. Não há que se entender tal referência como
excludente dos livros, jornais e periódicos em meio magnético ou eletrônico.
Impõe-se que se considerem os direitos fundamentais a que a Constituição
visa proteger com a norma em questão. Vem sendo reconhecida a imunidade
15 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8a edição. São Paulo: Saraiva,
2017.

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
de livros em CD-ROM, o mesmo devendo acontecer com os livros e as revistas
eletrônicas acessíveis pela internet: e-books. A CF, “ao instituir esta benesse,
não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das
informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação”. Assim,
alcança também apostilas, fascículos semanais e lista telefônica. Até mesmo
álbuns de figurinhas restam abrangidos.”
Por fim, destaca-se precedente deste Eg.
Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos, para que não
pairem dúvidas acerca da validade da tese que se expõe:
“APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
RELIGIOSA.
ICMS
NA
IMPORTAÇÃO DE LIVROS. POSSIBILIDADE.
Pretensão
ao
reconhecimento
da
imunidade
tributária em relação ao Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre a
importação de 10.000 unidades do livro "Como um
grão
de
trigo".
Admissibilidade.
Natureza
filantrópica e religiosa da autora. Precedentes deste
E. TJSP. Inteligência do art. 150, VI, "b", da CF.
Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1050256-38.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020).
Deste modo, nos termos do acima analisado,
é o caso de se dar parcial provimento ao recurso de apelação da
FESP e à remessa necessária, para denegar a segurança no que toca
ao pedido principal e concedê-la apenas para o pedido subsidiário,
referente à imunidade do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.
Com a alteração do resultado e a sucumbência recíproca, fica cada

Apelação / Remessa Necessária n.o 1000924-86.2017.8.26.0102 – Cachoeira Paulista 36406
parte responsável por arcar com metade das custas e despesas
processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da LMS.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa
necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora